Tribunal: TJBA
Processo: 8014816-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014816-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANE SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

AGRAVADO: LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTETEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, AFASTOU A LIMINAR POSSESSÓRIA E DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA POSSE DA AGRAVANTE NO IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA,
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E POSSE POR SUCESSÃO (
SAISINE
).
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS MATERIAIS
APTOS A ENSEJAR EFEITOS INFRINGENTES OU A ALTERAR O MÉRITO DO JULGADO.
CLARIFICAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES

PARA ATENDER AO REQUISITO DO

PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO. ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA Nº 98 DO STJ.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado, tampouco à revisão de provas ou argumentos repelidos.

2. O Acórdão embargado, ao reformar a decisão de primeiro grau que concedera a liminar de reintegração de posse e determinar a manutenção da agravante no imóvel, explicitamente rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e a preliminar de violação à dialeticidade, e implicitamente afastou a configuração dos requisitos possessórios para fins de liminar. A decisão considerou os fundamentos que levaram à conclusão pela não configuração dos requisitos do art. 561 do CPC, inexistindo vício material de omissão que macule a sua essência.

3. As "omissões" apontadas pela Embargante, quanto à impugnação da gratuidade de justiça e à suposta ausência de dialeticidade, revelam sua insatisfação com o desfecho do julgamento, visando à rediscussão do mérito e à revaloração probatória, o que é vedado em sede de Aclaratórios.

4. Todavia, reconhece-se a omissão formal quanto à tese da posse por sucessão (
saisine
, art. 1.784 do CC), que embora implicitamente considerada, não foi expressamente abordada no acórdão, sendo necessária a clarificação para integração do julgado. A despeito do reconhecimento formal da omissão, a tese invocada não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, porquanto a posse sucessória não afasta, por si só, a necessidade de preenchimento dos requisitos da ação possessória para fins de liminar, especialmente diante da decisão do juízo universal do inventário que já havia se manifestado pela manutenção da agravante no imóvel.

5. Com o intuito de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores e em atenção ao notório propósito de prequestionamento invocado pela embargante, e conforme o disposto na Súmula nº 98 do STJ, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos apenas para complementar o julgado com esclarecimentos pontuais sobre as matérias e os dispositivos legais questionados (arts. 1.784 e 1.831 do Código Civil; arts. 100 e 561 do Código de Processo Civil), sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

6. Acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8014816-93.2024.8.05.0000
, em que figuram como EMBARGANTE
LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA
e como EMBARGADA
FABIANE SANTOS NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.